Tribunal: TJMT
Processo: 1076949-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076949-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELEONORA M.V.MULLER -COMERCIO - CNPJ: 09.179.492/0001-07 (RECORRENTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1076949-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1076949-91.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Eleonora M.V. Muller - Comércio

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX APÓS LEITURA DE QR CODE DESCONHECIDO. USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se a conduta da consumidora configura culpa exclusiva apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige a demonstração de falha na prestação de serviço e nexo de causalidade com o dano.

4.

A consumidora, ao escanear código QR suspeito e fornecer acesso a terceiros, contribuiu decisivamente para a ocorrência da fraude.

5.

A conduta da própria consumidora rompe o nexo de causalidade e configura culpa exclusiva, nos termos da legislação consumerista.

6.

A inexistência de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 2. O uso de credenciais pessoais e dispositivo autorizado evidencia a regularidade da operação bancária. 3. A conduta do consumidor que fornece acesso a terceiros rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar. 4. A ausência de falha na prestação de serviço impede a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso oito, e artigo 14, parágrafo terceiro, inciso dois. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso um, e artigo 487, inciso um. Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo número 1002656-75.2024.8.11.0005, julgado em 22/05/2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo número 1080438-73.2024.8.11.0001, julgado em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1076949-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1076949-91.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Eleonora M.V. Muller - Comércio

RELATÓRIO

Recurso Inominado

de

Banco Bradesco S.A.

Ação:

de Cobrança.

Origem:
2°Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença
(Id. 348065425)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$
14.999,99 (catorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais e rejeitou os pedidos de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 348065427): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 348065434): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1076949-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1076949-91.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Eleonora M.V. Muller - Comércio

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos por
Eleonora M.V. Muller - Comércio
na presente Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face do recorrente.

Da narrativa inicial, a autora informa que possui conta corrente junto à empresa recorrente e que, no dia 31/10/2025, ao acessar sua conta bancária pelo site oficial do banco, via computador, recebeu uma mensagem solicitando que realizasse uma atualização de segurança por meio de um
QR Code
. Relata que, após o procedimento, foi realizada uma transferência via

pix de sua conta no valor de R$14.999,99
(quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
destinada à conta de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Em contraponto, o banco recorrente alega que não há responsabilidade de sua parte, uma vez que a transação foi realizada mediante acesso por senha previamente cadastrada pela cliente, em dispositivo reconhecido e em posse da autora. Sustenta que seus procedimentos de segurança incluem autenticação de dispositivos e que todas as transações foram verificadas e confirmadas como legítimas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrente, bem como a culpa exclusiva da recorrida, tendo em vista que a transação foi realizada por meio de sua senha pessoal.

Ademais, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cumpriria à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora recorrida não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à recorrida ter agido com cautela e checar a procedência da mensagem antes de confirmar seus dados bancários e escanear um código QR pelo seu aparelho telefônico, o qual alega ter sido clonado.

Outrossim, em que pese a autora alegar que entrou em
site
oficial da instituição financeira, não apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua alegação.

O banco recorrente, por sua vez, demonstrou que a transação contestada foi realizada através do dispositivo cadastrado pela própria autora, mediante uso de suas credenciais pessoais e intransferíveis, como senha eletrônica e dispositivo autenticador. Não houve, portanto, falha no sistema de segurança do banco, mas sim um ato da própria consumidora que, inadvertidamente, forneceu acesso aos seus dados ao escanear código QR suspeito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIROS. ACESSO A LINK ENVIADO POR GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 18.05.2024, recebeu uma ligação informando que havia ganhado um bilhete premiado. Em seguida, foi-lhe enviado um link por e-mail para que se cadastrasse no site indicado a fim de receber o suposto prêmio e transferi-lo para sua conta. Em suas palavras, “pouco tempo depois da ligação e do acesso ao link, perdeu completamente o acesso ao seu celular e todos seus aplicativos, incluindo os bancários”, percebendo posteriormente, ao acessar o aplicativo do banco requerido, que havia sido vítima de um golpe no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Para reforçar sua alegação, argumenta que houve falha na prestação de serviços bancários, o que ensejaria a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que a instituição financeira deveria ter mecanismos mais eficazes de segurança para evitar tais fraudes, e que o fato de a operação ter sido concretizada em sua conta não afasta a responsabilidade do banco em proteger o consumidor.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial porque reconheceu que a própria conduta da parte autora — ao acessar o link enviado por terceiros — foi a causa direta da fraude, e que o banco não teve qualquer participação ativa na transação. Recurso inominado interposto pela autora, com o objetivo de reforma integral do julgado.

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, sem qualquer ligação com os funcionários do Banco Requerido, sequer aparentemente. Conforme bem descrito na sentença recorrida: Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a própria parte promovente confessou que acessou um link enviado por terceiro. A partir do referido acesso, a parte promovente permitiu a prática de fraude por terceiros que realizaram um pix no tal de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Portanto, a conduta da própria parte promovente de acessar o link enviado por terceiros foi que permitiu a concretização da fraude na transferência.

Ainda, da análise do comprovante de pix realizado, nota-se que não foi a parte promovida que recebeu a quantia, sendo que esta sequer tinha como bloquear os valores transferidos via pix após a transação, haja vista que somente foi contatada após a realização da fraude.

Cediço que é de conhecimento público que as transações bancárias realizadas via PIX ocorrem no exato momento da transferência, de modo que não haveria tempo hábil para o banco impedir transação realizada por comando da própria promovente, titular da conta bancária, que acessou link enviado por fraudadores.Ainda, convém ressaltar que no Boletim de Ocorrência registrado pela parte promovente consta que recebeu uma ligação e acessou o link enviado por terceiros, o que denota sua culpa exclusiva, pois não tomou a devida cautela e optou por acessar o link, sem se certificar da origem”.

4. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. No caso, as duas transferências realizadas por pix, no final de semana, estavam dentro do limite autorizado pela autora, conforme comprovado em contestação. No mais, o acesso se deu por telefone celular de titularidade da promovente.

6. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

(...)

Juiz de Direito Relator (N.U 1002656-75.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ACESSO A “LINK” ENVIADO POR FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se reconheceu responsabilidade da ré por fraude ocorrida após o consumidor clicar em “link” enviado por fraudador e realizar transferência de R$ 17.700,00, além de perder acesso à conta do aplicativo Mercado Pago. A sentença determinou a devolução do valor e fixou danos morais em R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe praticado por terceiro; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais, diante da atuação do consumidor no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3o, II, do referido artigo.

4. A prova dos autos demonstra que a fraude foi consumada por meio de engenharia social, após o autor seguir orientações de suposto atendente via WhatsApp e acessar link não verificado, permitindo a efetivação da transferência e o bloqueio de sua conta.

5. A transferência foi realizada com uso de credenciais legítimas e em ambiente autenticado, não havendo indícios de falha nos sistemas de segurança ou omissão da instituição financeira.

6. A ausência de verificação mínima por parte do consumidor quanto à autenticidade do canal de atendimento e o cumprimento acrítico de orientações de terceiros rompem o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo suportado.

7. A jurisprudência consolidada da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, bem como precedentes recentes deste Tribunal, reconhece que, configurada a culpa exclusiva do consumidor, é indevida a responsabilização da instituição financeira e incabível a indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias praticadas por terceiros é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2. A atuação negligente do consumidor, ao acessar link enviado por fraudador e seguir instruções de fonte não verificada, rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.

3. A inexistência de falha na prestação de serviço e o uso de credenciais legítimas descaracterizam a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos oriundos de golpe externo (..) (N.U 1080438-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrente pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU- LHE PROVIMENTO,

para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026